Tribunal: TJDFT
Processo: 0011010-72.2014.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. ÓBITO DO EXECUTADO. SUCESSÃO NÃO REGULARIZADA. CITAÇÃO AUSENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ANÁLISE PREJUDICADA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem ônus de sucumbência, com fundamento nos arts. 921, § 5°, e 924, inc. V, todos do CPC/2015.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a regularidade do polo passivo da demanda e, no mérito, (ii) a verificação dos termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em contrato de mútuo.
III – Razões de decidir
4. Apesar da suspensão determinada para regularização processual, a apelante-exequente não promoveu a citação do espólio, do sucessor ou do herdeiro do executado falecido, o que impõe a extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC/2015.
5. Diante da constatação da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a análise da prescrição da pretensão executiva encontra-se prejudicada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício. Extinção da execução.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 110 e 313, §§1o e 2o, inc. I, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0716124-18.2023.8.07.0009, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/7/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0725873-93.2017.8.07.0001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/3/2025 TJDFT, Apelação Cível, 0711867-93.2018.8.07.0018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/2/2025.